Tribunal: TJSP
Processo: 1006888-42.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente típico. Sequelas na mão esquerda. Nexo de causalidade. Incapacidade parcial e permanente. Benefício devido.
Vinculação da renda mensal ao piso do salário mínimo. Impossibilidade. Benefício que não apresenta índole substitutiva de renda, mas indenizatória. Aplicação da regra do art. 201, § 2o, da CF.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente típico. Sequelas na mão esquerda. Nexo de causalidade. Incapacidade parcial e permanente. Benefício devido.
Vinculação da renda mensal ao piso do salário mínimo. Impossibilidade. Benefício que não apresenta índole substitutiva de renda, mas indenizatória. Aplicação da regra do art. 201, § 2o, da CF.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa.
Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia (art. 104, § 6o, do Decreto n. 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
A FORMA DE CÁLCULO DO PRECATÓRIO é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSOS DO INSS E DO AUTOR NÃO PROVIDOS. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1006888-42.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante/Apelado NILTON CESAR DA SILVA, é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos do autor e
do INSS e deram parcial provimento ao reexame necessário. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006888-42.2019.8.26.0053 - Voto no 13.567
2
Apelação / Remessa Necessária no: 1006888-42.2019.8.26.0053
Apelantes/Apelados: NILTON CESAR DA SILVA E INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL INSS
Comarca: São Paulo - 4a Vara de Acidentes do Trabalho
Voto no 13.567
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente típico. Sequelas na mão
esquerda. Nexo de causalidade. Incapacidade parcial e
permanente. Benefício devido.
Vinculação da renda mensal ao piso do salário mínimo.
Impossibilidade.
Benefício
que
não
apresenta
índole
substitutiva de renda, mas indenizatória. Aplicação da regra do
art. 201, § 2o, da CF.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício.
Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação
administrativa.
Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de
gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia (art. 104,
§ 6o, do Decreto n. 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE
DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE
870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o
IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em
atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
A FORMA DE CÁLCULO DO PRECATÓRIO é matéria de
execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida,
a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos
dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO.
Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e,
após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema
862).
RECURSOS DO INSS E DO AUTOR NÃO PROVIDOS.
REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO EM PARTE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006888-42.2019.8.26.0053 - Voto no 13.567
3
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela MMa.
Juíza Dra. Heliana Maria Coutinho Hess, que julgou procedente o pedido e determinou
a concessão de auxílio-acidente ao autor, a partir do dia seguinte à alta médica
(24/12/2018 fl. 72); abono anual; juros moratórios simples a partir da citação de forma
englobada sobre o montante devido e, após, devidos a cada mês, de forma decrescente,
no percentual de 0,5% até o início da vigência do Código Civil (10/1/2003), a partir do
qual serão de 1% ao mês e, a partir de 30/6/2009, data da entrada em vigor da Lei
11.960/09, voltarão ao patamar de 0,5% ao mês, nos termos do artigo 1o-F da Lei
9494/97; aplicação do INPC para correção monetária, a partir do cálculo, em execução,
aplicada às prestações não prescritas e retroativas a 1/7/2009, nos termos do Tema 810
do C. STF e Tema 905 do C. STJ; honorários advocatícios a serem fixados na
liquidação com base em 15% sobre as parcelas vencidas até a sentença (fls. 82/84 e 94),
anoto que os autos vieram à segunda instância por força de recurso voluntário das partes
e do reexame necessário.
O autor, por meio de seu advogado Dr. Paulo Melchor, requer a
fixação da renda mensal do auxílio-acidente com piso equivalente ao salário mínimo
(fls. 100/106).
Aduz o INSS, representado pela Procuradora Federal Dra. Ana
Paula Gonçalves Palma, que não há incapacidade laboral, tampouco nexo etiológico.
Subsidiariamente, requer a conversão em diligência para que sejam esclarecidas
dúvidas; a fixação do termo inicial do benefício na data de juntada do laudo pericial aos
autos; a não incidência dos honorários advocatícios sobre as parcelas vincendas; a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006888-42.2019.8.26.0053 - Voto no 13.567
4
utilização dos índices do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com a redação conferida pela Lei
11.690/09; e, por fim, prequestionou a matéria (fls. 112/123).
As partes não apresentaram contrarrazões.
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, desnecessária a realização de nova perícia judicial,
pois não há qualquer imprecisão a justificar a repetição da prova técnica.
O fato de o resultado ser desfavorável aos interesses do recorrente
não autoriza nova perícia, diante da ausência de qualquer irregularidade.
Ademais, os elementos contidos nos autos são convincentes e
suficientes para o deslinde do feito.
Vale lembrar que o juiz é o destinatário das provas, cuja
apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias dos autos,
competindo-lhe o indeferimento das diligências inúteis, conforme dispõem os artigos
370 e 371, ambos do CPC/2015.
Rechaçada a preliminar, passo ao mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida por trabalhador contra o
INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a Etherna Indústria e
Comércio de Plásticos Ltda, no desempenho da função operador de máquinas de
sintetizar, sofreu, em 15/08/2018, acidente de trabalho típico, em que fraturou o 4° e 5°
dedos da mão esquerda. O acidente provocou sequelas, com redução da capacidade
laborativa de forma permanente. Requereu auxílio-acidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006888-42.2019.8.26.0053 - Voto no 13.567
5
Compulsando os autos, verifica-se que houve emissão de CAT
Comunicação de Acidente de Trabalho pelo empregador (fl. 14).
O INSS concedeu-lhe, em esfera administrativa, auxílio-doença
acidentário, no lapso temporal compreendido entre 31/08/2018 a 23/12/2018 (NB
91/624.578.464-0 S62.6 fratura de outros dedos - fls. 53/54).
O laudo médico-pericial não deixou dúvidas quanto à
incapacidade parcial e definitiva do segurado (fls. 31/34).
O expert Dr. Luiz Carlos Ricciarelli destacou que:
“b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da
perícia (com CID).
R: Fratura do 4° e 5° dedos mão esquerda. CID: 62.6.
(...)
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do periciado é de natureza permanente ou temporária? Parcial
ou total?
R: Permanente e parcial.
h) Data provável do início da(s) doenças/lesão/moléstias que
acomete(m) o periciado.
R: 15/08/18
i) Data provável de início da incapacidade identificada.
Justifique.
R: 15/08/2018. Acidente tipo.
(...)
l) Caso se conclua a incapacidade parcial e permanente, é
possível afirmar se o periciado está apto para o exercício de
outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual
atividade?
R: Sim, inclusive a sua com dispêndio de maior esforço.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006888-42.2019.8.26.0053 - Voto no 13.567
6
e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está
mantida?
R: Não. Não.
f) A mobilidade das articulações está preservada?
R: Não.” (fls. 32/33).
O trabalho técnico foi bem fundamentado e não foi contrariado
por assistente técnico nomeado nos autos, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do livre convencimento do julgador.
Assim, a MMa. Juíza a quo, ao analisar todo o acervo probatório,
convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos necessários à concessão do
auxílio-acidente.
Comprovada a existência de sequelas na mão esquerda, de nexo
de causalidade com o trabalho e de incapacidade parcial e permanente, de rigor a
concessão de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91.
Ainda que a lesão não se enquadre no rol do Anexo III, do
Decreto 3.048/99, nada impede a concessão do benefício, pois basta o cumprimento dos
requisitos elencados na Lei 8.213/91, como ocorreu no presente caso.
O pedido de fixação da renda mensal do auxílio-acidente em valor
não inferior ao salário mínimo não prospera.
Não há impediente de que o benefício seja inferior ao salário
mínimo, posto que complementar e não substitutivo da remuneração.
Deste modo, o valor individualizado da renda mensal do
benefício, quando inferior ao piso nacional do salário mínimo, não afronta a
Constituição Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006888-42.2019.8.26.0053 - Voto no 13.567
7
Demais disso, insta salientar que o auxílio-acidente tem por
escopo indenizar o trabalhador da parcial redução de sua capacidade laboral, atuando
com caráter complementar aos rendimentos que ele permanecerá recebendo. Neste
sentido:
“AÇÃO
RESCISÓRIA.
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-
ACIDENTE. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. PORCENTAGEM
SOBRE O SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. VALOR INFERIOR AO
SALÁRIO-MÍNIMO. POSSIBILIDADE. ART. 86, §1o, DA LEI No
8.213/91. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação
rescisória é cabível, com fundamento no art. 485, inciso V, do
CPC, por violação literal do 86, §1o, da lei no 8.213/91. 2.
Segundo o art. 86, §1o, da lei no 8.213/91, em sua redação
original, uma vez que o segurado requereu o benefício em
15.1.1991, o percentual do auxílio-acidente, mensal e vitalício,
corresponderá, respectivamente às situações previstas nos incisos
I, II e III deste artigo, a 30% (trinta por cento), 40% (quarenta
por cento) ou 60% (sessenta por cento) do salário-de-
contribuição do segurado vigente no dia do acidente, não
podendo ser inferior a esse percentual do seu salário-de-
benefício. 3. O acórdão rescindendo, entretanto, ao decidir que o
auxílio-acidente não poderia ser inferior ao salário mínimo,
contrariou a exegese do art. 86, § 1o, da Lei 8.213/91, uma vez
que este auxílio deve incidir em um dos percentuais (30%, 40%
ou 60%, de acordo com a situação originalmente fixada no art.
86) sobre o salário-de-benefício, sendo que, este último é que não
poderá ser inferior a um salário-mínimo, segundo a previsão
legal. 4. Ademais, o auxílio-acidente não tem índole substitutiva
de salários, sendo possível o seu cálculo em valor inferior ao
mínimo, conforme preceituado no parágrafo único do art. 42 do
Decreto 3.048/1999: 5. A jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça é no sentido de que, em razão da natureza alimentar, não
é devida a restituição dos valores que, por força de decisão
transitada em julgado, foram recebidos de boa-fé, ainda que
posteriormente tal decisão tenha sido desconstituída em ação
rescisória. Precedentes.
6. Ação rescisória parcialmente procedente.” (STJ, 3a Seção, AR
no 4.160/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j.
23/09/2015, DJE 29/09/2015)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006888-42.2019.8.26.0053 - Voto no 13.567
8
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença, a contar
do dia seguinte ao da cessação administrativa indevida, isto é, 24/12/2018 (fl. 53), deve
ser mantida.
Isso porque a autarquia optou pela alta médica do obreiro, quando
ainda persistia o quadro incapacitante.
De outro lado, o laudo médico-pericial constitui apenas elemento
que integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento jurídico para
considerá-lo como marco inicial de qualquer direito.
Observo, todavia, em 02/08/2019, o C. Superior Tribunal de
Justiça afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao rito dos recursos
repetitivos para "fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91" (Tema 862),
determinando a suspensão nacional de todos os processos que tratem da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser decidido no
Tema 862/STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até decisão final da
questão.
Havendo notícia de que o autor percebeu benefício após o termo
inicial do benefício de auxílio-acidente ora mantido, este deve ser considerado suspenso
no respectivo período caso tenham o mesmo fato gerador, conforme previsto no artigo
104, § 6o, do Decreto 3.048/99.
É também devido abono anual, conforme preceitua o artigo 40 da
Lei 8.213/91.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006888-42.2019.8.26.0053 - Voto no 13.567
9
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada observando-se
os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Examinemos os demais consectários.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as parcelas
devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de forma englobada
sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois, de forma decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de repercussão
geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às cadernetas de
poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como índice de
atualização, a ser feita pelo IPCA-E. Transcreve-se a ementa:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-
F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO
DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE
(CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE
MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE
DEFINIDOR
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO
À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR
PRIVADO
(CRFB,
ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput),
no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006888-42.2019.8.26.0053 - Voto no 13.567
10
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa
da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado. (grifo nosso).
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o
aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce,
no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf.
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p.
94;
DORNBUSH,
R.;
FISCHER,
S.
e
STARTZ,
R.
Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10;
BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall,
2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices
de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices
de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
(RE 870947, Rel.: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j.
20/09/2017, DJe 20/11/2017).
Anote-se que, em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra o v.
acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão anteriormente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006888-42.2019.8.26.0053 - Voto no 13.567
11
proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária das
prestações em atraso a partir de 30/06/2009.
Não cabe, neste momento dispor sobre questões atinentes ao
pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após a elaboração
da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na fase de execução.
Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 3o, do
CPC/2015 estabelece percentuais de fixação nas causas em que a Fazenda Pública for
parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e que foi
proferida na vigência do novo estatuto processual, o percentual da verba honorária
deverá ser definido apenas em execução, a teor da ressalva prevista no § 4o, inciso II, do
mesmo dispositivo legal.
No que tange ao prequestionamento, desnecessária para sua
configuração a referência expressa a artigos de lei, bastando que as questões sejam
debatidas e decididas, como na presente hipótese.
Por derradeiro, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que na ação
que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido julgado procedente, o
magistrado concederá a tutela específica, a fim de lhe assegurar o cumprimento, sendo
de rigor a implantação do auxílio-acidente.
Determina-se, assim, a expedição de ofício à autarquia para que
promova a imediata ativação do benefício, antes da suspensão do processo, aguardando-
se o trânsito em julgado tão somente para o pagamento dos atrasados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006888-42.2019.8.26.0053 - Voto no 13.567
12
Pelo exposto, dou parcial provimento ao reexame necessário,
nego provimento ao apelo autárquico e ao apelo do autor, nos moldes acima, mantendo-
se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CARLOS MONNERAT
Relator
1. N° do processo:
1006888-42.2019.8.26.0053
1. Nome do segurado:
Nilton Cesar da Silva
1. Benefício concedido:
Auxílio-acidente
1. D.I.B.
24/12/2018
1. Renda Mensal Inicial
A calcular em fase de cumprimento da
sentença